Tribunal: TCU
Processo: 008.855/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Rubens Anibal Cascaes contra decisão do Acórdão 4492/2023-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Sr. Rubens Anibal Cascaes contra o Acórdão 4492/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o ato de aposentadoria do recorrente foi considerado ilegal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. informar o teor desta deliberação ao recorrente e ao Ministério Público Federal.